Tribunal: TCU
Processo: 029.138/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada a partir de documentação encaminhada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  Confea, noticiando a não aprovação das prestações de contas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (Crea-MA), relativas aos exercícios de 2013 e 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada a partir de documentação encaminhada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, noticiando a não aprovação das prestações de contas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (Crea-MA), relativas aos exercícios de 2013 e 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do RITCU, e do art. 103, §1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar revel , para todos os efeitos, o Sr. Alcino Araújo Nascimento Filho (CPF XXX.675.903-XX), dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar ao Sr. Alcino Araújo Nascimento Filho (CPF XXX.675.903-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - Crea-MA das falhas constatadas nas gestões dos exercícios de 2013 e 2014, de modo a evitar a repetição das ocorrências, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020: 9.5.1. Exercício de 2013 (Deliberação 092/2017 da Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema/CCSS do Confea): 9.5.1.1. decisões das Câmaras Especializadas não são numeradas (não conformidade 09); 9.5.1.2. falta de portaria delegando competência aos fiscais para emissão dos autos de infração, nos termos do art. 77 da Lei 5.194/1966 (não conformidade 17); 9.5.1.3. déficit orçamentário no valor de R$ 628.750,38 (não conformidade 19); 9.5.1.4. déficit financeiro no valor de R$ 2.612.582,10 (não conformidade 20); 9.5.1.5. contratação de empresa terceirizada para serviços contábeis sem licitação (não conformidade 21); 9.5.1.6. pagamentos de diárias com valores acima dos determinados nos normativos vigentes (não conformidade 28); 9.5.1.7. ausência de comprovante de presença em evento; ausência de comprovantes de deslocamento; quantidade de diárias incompatível com período do evento; ausência de informação sobre a missão, convite ou convocação, bem como a duração do evento; e pagamentos de diárias com valores não previstos em normativos (não conformidades de 29 a 34); 9.5.2. Exercício de 2014 (Deliberação 093/2017 da Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema/CCSS do Confea): 9.5.2.1. não localização das Atas das Sessões Plenárias dos dias 6 e 14 de novembro de 2014 (não conformidades 08 e 12); 9.5.2.2. déficit financeiro nas Inspetorias dos Municípios de Presidente Dutra e Timon (não conformidade 21); 9.5.2.3. inadimplência de 52,1% dos profissionais e 54,4% das empresas, sendo que as cobranças em atraso já foram motivo de alerta em exercícios anteriores (não conformidade 24); 9.5.2.4. os registros e valores das ARTs encontram-se divergentes em relação àqueles lançados na contabilidade (não conformidade 25); 9.5.2.5. registro de pessoa jurídica efetivado sem tramitação na Câmara Especializada competente conforme estabelecido pela Lei 5.194/1966 (não conformidade 27); 9.5.2.6. gastos com diárias e passagens, no total de R$ 799.374,53 considerados elevados, pois representaram 18,13% das despesas do grupo de "Outras Despesas Correntes" (não conformidade 33); 9.5.2.7. déficit orçamentário no valor de R$ 1.935.322,60, estando em desacordo com o art. 4o da Lei de Responsabilidade Fiscal (não conformidade 34); 9.5.2.8. déficit financeiro no valor de R$ 4.007.094,53 (não conformidade 35); 9.5.2.9. não foi constatada a existência de ação planejada na condução da gestão, atendendo aos princípios básicos da gestão pública especialmente o art. 37, caput , da Constituição Federal, o art. 1o da Lei Complementar no 101/2000, o art. 6o do Decreto-Lei no 200/1967, e o art. 2° da Lei no 4.320/1964 (não conformidade 36); 9.5.2.10. contratação de pessoal autônomo para realização de serviços administrativos em observância do art. 37, inciso II, V e IX e parágrafo 2o, da Constituição Federal (não conformidade 39); 9.5.2.11. aquisição de equipamentos sem realização de processo licitatório, sem a celebração do contrato e determinação do responsável pelo contrato, contrariando a Lei 8.666/1993 (não conformidade 42); 9.5.2.12. falta de celebração de contrato em processo de compra direta, contrariando a Lei 8.666/1993 (não conformidade 43); 9.5.2.13. falta de designação de fiscal de contrato em processo de compra direta, contrariando a Lei 8.666/1993 (não conformidade 44); 9.5.2.14. pagamento de notas fiscais sem amparo legal uma vez que não estava atestada sua liquidação, contrariando os arts. 62 e 63 da Lei no 4.320/1964 (não conformidade 45); 9.5.2.15. não foi instaurado processo administrativo para apurar responsabilidades pelo desaparecimento de equipamentos adquiridos através das notas fiscais no 701 e 715 de 12 de março, e 4 de junho de 2014, respectivamente, emitidas pela empresa D.C. Monteiro - ME (não conformidade 46); 9.5.2.16. pagamentos de diárias com valores acima dos determinados nos normativos vigentes (não conformidade 47); 9.5.2.17. ausência de comprovante de presença em evento; ausência de comprovantes de deslocamento; quantidade de diárias incompatíveis com período do evento; ausência de informação sobre a missão, convite ou convocação, bem como a duração do evento; e pagamentos de diárias com valores não previstos em normativos (não conformidades de 48 a 52); 9.5.2.18. falta de arquivos de registro de dados relativos às demandas da Ouvidoria, o que prejudica uma análise dos problemas com maior incidência, assim como a tramitação efetiva para retorno ao profissional que realizou a denúncia ou consulta (não conformidade 57); 9.5.2.19. falta de controle das atividades da administração em todos os níveis nos termos estabelecidos no art. 13 do Decreto-Lei no 200/1967 (não conformidade 58); e 9.6. dar ciência ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea da presente deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, para que, ao exercer sua função fiscalizatória primária, adote as providências quanto as irregularidades noticiadas que podem ter causado débito, inclusive instaurando tomada de contas especial, se for o caso.